Tribunal: TJSP
Processo: 1006879-65.2020.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Acidente do trabalho – Lesão por esforços repetitivos em membros superiores – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio Acidente devido. Cabível o auxílio acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, adquire lesão por esforços repetitivos em membros superiores, decorrentes do exercício da profissão habitual, com redução parcial e permanente

Ementa:
Acidente do trabalho – Lesão por esforços repetitivos em membros superiores – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio Acidente devido. Cabível o auxílio acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, adquire lesão por esforços repetitivos em membros superiores, decorrentes do exercício da profissão habitual, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Dou parcial provimento aos recursos oficial e autárquico.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1006879-65.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS, é apelado SIDNEY DOS REIS DIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006879-65.2020.8.26.0564 -Voto no 25.388
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1006879-65.2020
RECORRENTE:
Juízo “Ex Officio”
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
Sidney dos Reis Dias
COMARCA:
São Bernardo do Campo 8a Vara Cível
VOTO No 25.388
Acidente do trabalho
Lesão por esforços
repetitivos
em
membros
superiores

Incapacidade laborativa parcial e permanente e
nexo causal caracterizados
Auxílio Acidente
devido. Cabível o auxílio acidente a obreiro que,
na vigência da Lei no 9.528/97, adquire lesão por
esforços repetitivos em membros superiores,
decorrentes do exercício da profissão habitual,
com
redução
parcial
e
permanente
da
capacidade laborativa.
Dou parcial provimento aos recursos oficial e
autárquico.
RELATÓRIO.
Trata-se de recurso oficial e de apelação do
INSS contra r. sentença de fls. 183/187 que, em ação acidentária,
julgou procedente o pedido deduzido, para condenar o réu ao
pagamento de auxílio acidente, e demais consectários legais, pois o
juiz de primeiro grau, com base no conjunto probatório, entendeu
comprovados o nexo causal e a incapacidade laborativa parcial e
permanente, referentes à queixa de lesões por esforços repetitivos
em membros superiores (ombros), decorrentes do exercício da
profissão habitual (montador).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006879-65.2020.8.26.0564 -Voto no 25.388
3
O ente público, parcialmente inconformado,
pede apenas que o termo inicial do benefício seja alterado para a
data da juntada do laudo pericial aos autos. Caso assim não se
entenda, requer a suspensão do feito, até apreciação final do tema
no 862, do C. STJ (fls. 190/196).
Contrarrazões às fls. 200/203.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Narra, a inicial, que o autor, em razão de
suas atividades laborais, como montador, perante o quadro de
funcionários da Mercedez Benz do Brasil Ltda., admitido em
18.05.2007, veio a ser acometido de lesões por esforços repetitivos
em membros superiores (ombros).
Há registro do recebimento de auxílio
doença
acidentário
entre
26.10.2019
e
16.01.2020
e,
posteriormente, 25.02.2020 e 21.05.2020 (fl. 74).
Por
não
concordar
com
a
decisão
administrativa, veio a juízo em busca do amparo acidentário.
Regularmente processado, o feito culminou
com o decreto de procedência, desfecho do qual compartilho.
De fato, o bem elaborado laudo pericial
oficial, o qual analisou os dados colhidos no exame físico e demais
elementos dos autos, inclusive, vistoria no ambiente de trabalho,
concluiu, ao final, pela existência de nexo causal e incapacidade
parcial e permanente (fl. 160):
“No caso do autor, conforme descrito, suas
atividades exigiam movimentos constantes e repetitivos com postura anti
ergonômica dos braços e movimentos de elevação acima de 60 graus na
montagem de cabines ao longo de toda a jornada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006879-65.2020.8.26.0564 -Voto no 25.388
4
Não haviam pausas nas atividades.
Não havia rodizio de atividades.
Não obtendo sucesso com tratamento clinico foi
indicado tratamento cirúrgico.
O autor foi afastado pelo INSS recebendo
benéfico B91.
Ao retornar ao trabalho foi restrito de atividades
pelo medico da empresa, e considerado apto com restrição.
Há que se estabelecer o nexo causal da patologia
com o trabalho.
Há uma incapacidade parcial e permanente.
Em
seu
recurso,
o
INSS
expressou
concordância com o direito do autor em receber o amparo deferido
pela r. sentença (fl. 191).
De rigor, então, seja mantida a r. sentença
de concessão do auxílio-acidente de 50%, nos termos do artigo 86,
da Lei no 8.213/91.
O termo inicial da benesse deve ser fixado
na data da juntada do laudo pericial aos autos, pois, em se tratando
de doença ocupacional, somente com o parecer médico oficial se
teve ciência inequívoca da consolidação das lesões, em atenção ao
disposto no artigo 23, da Lei no 8.213/91.
Este Desembargador não ignora que, em
02/08/2019, o C. Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos
Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos recursos
repetitivos para "Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91", determinando a suspensão nacional de
todos os processos que tratem da matéria - Tema 862.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006879-65.2020.8.26.0564 -Voto no 25.388
5
Entretanto, por ora, sem definição sobre a
questão, cabe à Turma Julgadora adotar uma posição sobre o tema.
Eventual suspensão poderá ser determinada
a nível de recursos dirigidos ao C. STJ.
Portanto, no que diz respeito ao apelo do
INSS, dá-se provimento no sentido de fixar o termo inicial na data da
juntada do laudo pericial.
A atualização monetária será feita pelo IPCA-
E, conforme o que restou decidido pelo C. STF, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, tema no 810, de repercussão
geral.
Os juros de mora são devidos a partir do
termo inicial, decrescentemente, mês a mês, observando-se o
percentual previsto no Código Civil vigente à época do vencimento
de cada prestação, mas, a partir de junho de 2009, aplicação do
percentual fixado na Lei no 11.960/09, uma vez que não alterado
pelo julgamento da ADI no 4.357, pelo C. STF.
Quanto aos honorários advocatícios, diante
do acolhimento parcial do apelo autárquico, fica mantida a
condenação tal como estabelecida em primeiro grau de jurisdição.
Considerando a consolidação das lesões
sob a égide da Lei no 9.528/97, esta é aplicável ao caso, ausente o
caráter vitalício do benefício.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso oficial e ao apelo do INSS.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR